Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo sob alienação fiduciária em que, após determinação para que a petição inicial fosse emendada para que a parte autora indicasse depositário fiel do bem, o feito foi extinto sem resolução do mérito.
2. A extinção sem exame do mérito é medida excepcional e deve ocorrer nas situações em que o saneamento do vício não é possível ou quando a parte descumpre com o seu dever de colaboração. O saneamento dos vícios é medida que contribui não apenas para a celeridade da resolução da controvérsia, como também para a economia processual, ao evitar a propositura de uma nova demanda além de possibilitar, por fim, a efetivação da tutela jurisdicional.
3. Tendo em vista que a parte juntou petição, antes da extinção do feito, cumprindo a determinação, com indicação de depositário consoante determinado, mister se faz reconhecer a inadequação da extinção do feito.
4. Recurso provido. Sentença cassada.